Tribunal: STF
Processo: Rcl 86656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. No acórdão (e-doc. 14) que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou provimento à unanimidade pois manifestamente inadmissível, restou consignado:

13. Cumpre destacar, por fim, que a decisão agravada foi cristalina ao frisar que, “em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (...) “a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023)” (e-doc. 7). 
14. Observo, ainda, em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante.
15. Essa prática, consistente no ajuizamento de dezenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual com consequências jurídicas, sobre as quais foram advertidos em sede de decisão monocrática.
16. Inconformado, o agravante insistiu com o presente recurso, ignorando as advertências deste Relator quanto à apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis, praxe dos seus patronos nesta Corte, o que sujeita a parte à incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 5% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição à interposição de qualquer outro recurso, dada a recalcitrância
17. Ante o exposto, recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental e a este nego provimento, aplicando ao agravante a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa na origem, caso unânime a votação.

2. Não obstante a multa aplicada pelas razões expostas, o reclamante volta a provocar esta Corte apresentando embargos de declaração sem o cumprimento do disposto no 1.021, §5º, do Código de Processo Civil, requisito indispensável para o seu conhecimento, razão pela qual deixo de processar o recurso.

3. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado de imediato da presente reclamação e comunique à origem para fins de  execução do valor da multa.

4. Em caso de recalcitrância do reclamante que impeça o trânsito em julgado ora determinado, retorne-se concluso a este Relator para a tomada das medidas cabíveis.

Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente